Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-49.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Possibilidade de efeito infringente. A omissão na decisão embargada impõe o acolhimento dos embargos de declaração, porém, sem modificação do decidido em primeira instância. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta e contrato de cartão de crédito, cujas assinaturas assemelham-se àquela aposta na procuração do réu. Credora que instruiu os autos com os contratos, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Possibilidade de efeito infringente. A omissão na decisão embargada impõe o acolhimento dos embargos de declaração, porém, sem modificação do decidido em primeira instância. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta e contrato de cartão de crédito, cujas assinaturas assemelham-se àquela aposta na procuração do réu. Credora que instruiu os autos com os contratos, o demonstrativo do débito e as faturas. Documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e o débito perseguido nos presentes autos. Embargos declaratórios acolhidos, para sanar omissão verificada no acórdão embargado, e negar provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003733-49.2018.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
EDGAR DA SILVA SPERCAZECHI, é embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
para negar provimento ao apelo interposto pelo réu, ora embargante, v. u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003733-49.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 20222
2
Voto no 20222
Embargos de Declaração no 1003733-49.2018.8.26.0220/50000
Embargantes: EDGAR DA SILVA SPERCAZECHI
Embargados: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS
Comarca: Guaratinguetá
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Possibilidade de efeito
infringente. A omissão na decisão embargada impõe o
acolhimento dos embargos de declaração, porém, sem
modificação do decidido em primeira instância. Ação de
cobrança. Contrato de abertura de conta e contrato de cartão
de crédito, cujas assinaturas assemelham-se àquela aposta
na procuração do réu. Credora que instruiu os autos com os
contratos, o demonstrativo do débito e as faturas.
Documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica
entre as partes e o débito perseguido nos presentes autos.
Embargos declaratórios acolhidos, para sanar omissão
verificada no acórdão embargado, e negar provimento ao
apelo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 260/262, que não conheceu o apelo interposto pelo autor,
ora embargante.
No presente inconformismo, o embargante assinala que a
sentença monocrática é dissonante da prova colhida nos autos, uma vez
que fundamentada apenas no pedido da ré-apelada, que cobra um
produto, mas fundamenta seu pedido em outro; que o embargante nada
deve ao embargado de saldo de cartão de crédito; que o contrato de fls.
74/87 é apócrifo e nulo; que o contrato de fls. 90/91 não faz menção à
utilização ou à aquisição de cartão de crédito; o embargado deixou de
discriminar os estabelecimentos comerciais em que pretensamente
utilizado o cartão de crédito ou de juntar os extratos ou os valores
impagos; que inexiste identificação da taxa de juros reais cobrados acerca
de uma dívida que, aliás, desconhece; que não há mora do embargante;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003733-49.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 20222
3
que nos instrumentos, nulos, não houve outorga uxória de sua
companheira, Clenilda Aparecida Lima de Melo. Pede sejam os embargos
declaratórios conhecidos e providos, para a análise do tema de fundo do
apelo.
Intimado, o embargado ofertou resposta, afirmando que os
embargos tem manifesta finalidade modificativa, o que é obstado.
É o relatório.
O réu-embargante alega omissão no acórdão; e, tendo em
vista a possibilidade de efeito modificativo do julgado, foi dada vista à
parte contrária, que apresentou manifestação genérica.
Consoante § 2o do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração com efeito modificativo, não havendo falar em não
conhecimento do inconformismo.
No caso, de fato, as questões debatidas pelo embargante em
apelação não foram apreciadas, sob o fundamento de que a impugnação
foi genérica.
Os aclaratórios, realmente, tem razão de ser, diante do que
foi decidido em acórdão de fls. 260/261.
O réu-apelante, ora embargante, pretende, por meio dos
presentes embargos declaratórios, objetivo compatível com o recurso, que
é suprir a omissão e/ou o erro de julgamento, buscando, assim, reexame
da matéria, com o fito de análise do tema de fundo do apelo por ele
interposto.
Com efeito, embora as razões de apelação limitem-se ou se
restrinjam a reproduzir os argumentos expostos na contestação, não
sendo, portanto, inovadoras, além de serem sucintas, tais aspectos não
possuem o condão de obstar o processamento e o julgamento do tema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003733-49.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 20222
4
fundo do apelo, posto que, além de a autora haver apresentado
contrarrazões, eventual não conhecimento poderia ensejar alegação de
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Demais
disso,
as
razões
recursais
preenchem
satisfatoriamente as exigências do diploma legal em regência, posto que os
fundamentos utilizados como razão de decidir foram suficientemente
atacados, deles decorrendo logicamente o pedido de reforma da sentença,
possibilitando o conhecimento dos motivos em que se funda o
inconformismo.
Passa-se ao tema de fundo do apelo.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa em
face do ora apelante, alegando, em síntese, ser credora do réu pela
importância de R$ 5.303,84, em decorrência da celebração de contrato de
cartão de crédito. Narra que foi usado o crédito concedido, mas sem
pagamento do saldo devedor.
Alega o réu que o pedido é de cobrança de um produto, mas
fundamentação baseia-se em outro, diverso, o que, em tese e em princípio,
acarretaria a inépcia da inicial.
Não merece acolhida tal alegação.
Basta considerar que a exordial preenche os requisitos do
art. 282 do CPC, identificando o pedido e a causa de pedir, expondo os
fatos de forma objetiva, e fundamentando seu sustentado direito na
conformidade das exigências processuais para o âmbito da ação proposta.
A esse propósito, registre-se que o pedido deduzido na
inicial é de cobrança de valores decorrentes da utilização de cartão de
crédito, cujos contratos e faturas foram anexados aos autos.
Por outro lado, o réu não nega haver celebrado contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003733-49.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 20222
5
cartão de crédito, nem, tampouco, sua utilização; certo que a prova
coligida aos autos indica não só a existência de crédito concedido pelo réu,
ora embargante, como também sua utilização.
Subscreveu o réu a Proposta de Adesão e Solicitação do
Cartão Visa Classic Chip Múltiplo (fls. 65), com proposta de limite aprovada
de R$ 6.000,00 (fls. 66); além de haver anuído a Proposta de Abertura de
Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços
Pessoa Física
(fls.67/72).
Sem fundamento a alegação de não reconhecer suas
assinaturas em tais avenças, vez que, pelas próprias razões externadas, a
contratação se afigura incontroversa. Isso por que, apenas impugna,
genericamente, a validade dos contratos.
Observe-se que as assinaturas lançadas nesses documentos
são bem semelhantes à assinatura do réu aposta na procuração (fls. 121),
ao menos num exame ictu oculi.
No mais, a autora-apelada houve por bem juntar as faturas
do cartão de crédito, demonstrando, de forma concreta, a utilização da
tarjeta, e o inadimplemento respectivo.
Não era mesmo necessário que o contrato viesse subscrito
por duas testemunhas, posto que não se trata de execução; antes, sim, de
ação de cobrança.
Assim como não é exigível a outorga da companheira do réu
na celebração dos contratos bancários.
Os documentos anexados aos autos são hábeis, pois
demonstram a relação jurídica entre credora e devedor, e denotam a
existência do débito.
Esclareça-se que o Contrato de Emissão e Utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003733-49.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 20222
6
cartão Sicredi é um contrato padrão, encaminhado ao consumidor, para
análise das cláusulas pré-estabelecidas. Não há, portanto, necessidade de
que seja ele assinado pelos contratantes.
Não é, outrossim, condição da cobrança que a credora
discrimine os estabelecimentos comerciais nos quais foi utilizado o cartão
de crédito. De toda forma, os extratos anexados aos autos contém tal
informação.
Tudo a indicar que a sentença de procedência da ação de
cobrança era mesmo de rigor.
Ficam majorados os honorários advocatícios para 12% do
valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
declaratórios, para negar provimento ao apelo interposto pelo réu, ora
embargante.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator